Tribunal: CARF
Processo: 10660.720428/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Chiavegatto de Lima
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.720428/2008-18
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-007.174 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LUIS ANTONIO MAGALHÃES ANDARE

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
INTERPOSTOS
PELA
PGFN.
OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS
INFRINGENTES.
Omissão apontada em Acórdão que reconheceu Área de Preservação
Permanente. Embargos conhecidos e providos para saneamento das omissões
apontadas.
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR. ÁREA
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APP. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. COMPROVAÇÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO PELO
INTERESSADO.
Para efeito de exclusão da Área de Preservação Permanente - APP na apuração
da base de cálculo do ITR, o contribuinte deve apresentar o protocolo do Ato
Declaratório Ambiental - ADA junto ao IBAMA. Comprovação parcial de
APP declarada através de reconhecimento pelo próprio interessado, com
comprovação de protocolo do ADA e apresentação de Laudo Técnico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para, sanando as omissões apontadas, alterar o
dispositivo do acórdão embargado no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário
para restabelecer a área de 137,2 ha de preservação permanente, bem como para promover as
correspondentes alterações naquela decisão, conforme constantes na conclusão do voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720428/2008-18
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.174 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720428/2008-18

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos nos autos do presente processo
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, em face do Acórdão prolatado por esta 2a
Turma Ordinária, da 2a Câmara, da 2a Seção de Julgamento deste e. CARF, devidamente juntado
aos autos, no qual os membros do colegiado entenderam, por maioria de votos, em dar
provimento parcial ao recurso conforme voto do Relator constante no mesmo.
2. O Acórdão embargado traz em seu relatório a descrição da Notificação de
Lançamento, em seu voto as circunstâncias da apreciação do recurso e os motivos da sua
decisão, e na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão pelo provimento parcial
do recurso interposto.
3. Em razão de vislumbrar omissões contidas no Acórdão, a d. Procuradora
interpôs Embargos de Declaração, também anexos aos autos, com fundamento nos artigos 64 e
65, § 1o, inciso III, do Anexo II do RICARF, e em Despacho de Admissibilidade a Presidência
desta 2a Turma Ordinária, da 2a Câmara, da 2o Seção de Julgamento, admitiu
fundamentadamente os Embargos de Declaração manejados.
4. Retornados os Autos a este Egrégio Conselho, tendo em vista que o Relator do
Acórdão Embargado não mais compõe esta 2a Turma Ordinária, novo sorteio foi realizado para
distribuição entre os atuais membros desta 2a Turma Ordinária.
5. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
6. Os embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade,
portanto, devem ser conhecidos.
7. Compulsando os autos sob apreciação, notadamente o Acórdão de Recurso
Voluntário, sob a luz dos Embargos de Declaração interpostos pela interessada, com a motivação
desta apreciação advinda do acolhimento dos citados embargos pelo Despacho de
Admissibilidade de Embargos, proferido pela Presidência desta Segunda Turma Ordinária, de
cuja admissibilidade comungo, constata-se que realmente o Acórdão Embargado resultou em
decisão omissa.
8. Iniciando a apreciação do questionamento da Embargante em relação à
motivação para aceitação do Ato Declaratório Ambiental - ADA para fins de exclusão da
Área de Preservação Permanente, a mesma indica que enquanto o voto condutor do Acórdão
ora embargado aceitou como comprovação suficiente de existência de 240 ha de APP o
Requerimento de Emissão do ADA de janeiro de 1998, elaborado antes do fato gerador desta
lide, , e protocolado antes do início do procedimento fiscal, cf. Aviso de Recebimento- AR do
Termo de Início do Procedimento Fiscal, a Fiscalização não aceitou tal documento pois não
haveria autenticação da cópia apresentada, nem ADA original ou retificador que fosse
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.174 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720428/2008-18

apresentado dentro do prazo previsto. Destaca também a Embargante que “... o acórdão
embargado apenas aceitou referido documento, sem qualquer motivação, sem fundamentar
porque mesmo sendo cópia simples sem autenticação, sem carimbo e sem qualquer identificação
de que foi recebido de fato pelo IBAMA ...”.
9. A Embargante ressalta também que, além da falta de documentação autenticada
e da extemporaneidade da indicação da retificação das áreas, o contribuinte estaria pleiteando no
documento rejeitado o reconhecimento de 240 ha, área diversa da sua pretensão em sedes
impugnatória e recursal, e de forma inócua para esta notificação, protocolou ADA junta ao
IBAMA apenas em data posterior ao início da Fiscalização.
10. Destacou ainda o i. Relator do Acórdão embargado que não havia a
responsabilidade por parte dos contribuintes da emissão de ADA anualmente. Este último fato
foi ressaltado no Despacho de Admissibilidade e este, exarado pelo i. Presidente desta 2a Turma,
ressalta também que o próprio contribuinte claramente expõe que não conseguiu comprovar a
entrega do ADA, requerendo que o próprio órgão competente informasse da existência do
controverso ADA.
11. Realmente concorde-se que há omissão, o Relator não deixa claro os motivos
do aceite do documento. Mas não pode ser esquecido que o Decreto 70.235/72, que
regulamentou o Processo Administrativo Fiscal – PAF, assim dispõe sobre a apreciação da prova
pela Autoridade Julgadora:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
12. Ou seja, s.m.j., de foro íntimo, na apreciação daquele i. Relator do Acórdão
ora embargado, tal prova foi suficiente para comprovação de protocolização de pedido de
emissão de ADA tempestivamente, antes do início da Ação Fiscal, e portanto sem necessidade
de apresentação de ADA original ou retificador que o substituísse antes do início da apreciação
pelo Auditor.
13. E uma vez não sendo realmente necessária à época a apresentação anual de tal
documento, a qual tornou-se obrigatória apenas para o exercício 2007, considerou aquele Relator
fundamentadamente a apresentação da solicitação de apenas um requerimento ou ADA, antes do
início da fiscalização, em qualquer exercício, como suficiente para o comprimento da obrigação
de apresentação do documento. A apresentação anual tornou-se obrigatória a partir do exercício
2007, cf. IN IBAMA no 96, de 30/03/2006, ratificada pela IN IBAMA no 05, de 25/03/2009.
14. Quanto à ausência de autenticação do protocolo de 1998 apresentado, lembre-
se que a Lei 13.726/2018, a “Lei da Desburocratização”, passou a considerar como dispensável
a autenticação de cópias para o cidadão lidar com Órgãos Governamentais. Não se vislumbram
motivos para que tal diploma legal, sancionado em data anterior à prolação do Acórdão
embargado, não seja considerado no caso em pauta, para convencimento do Relator do Decisum
embargado, consideração esta a ser favorável ao contribuinte.
15. Neste diapasão, apreciando com o devido cuidado a cópia do Requerimento de
Expedição de ADA do contribuinte, de 29/12/1997, verifica-se a existência de certificação de
funcionário do IBAMA do recebimento do mesmo na data de 12/01/1998, em relação à qual não
se vislumbram motivos para sua sumária desconsideração, com subscrição aposta e indicação de
sua vinculação ao IBAMA, embora sem a formalidade de um carimbo.
16. A fiscalização, embora não tenha aceitado à época cópia simples do
Requerimento, destaca que o devido protocolo de requerimento junto ao IBAMA supriria a
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.174 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720428/2008-18

apresentação de ADA, conforme item Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação, e conforme pode ser interpretado do Decreto no 4.382/2002, no inciso I, do
parágrafo 3o, art. 10. Veja-se o seguinte excerto do relatório fiscal, ora grifado:
A Coordenação-Geral de Tributação editou a Solução de Consulta Interna SRF 12, de
21/05/03, ratificando o entendimento de que a SRF deve exigir toda a documentação
comprobatória das áreas de preservação permanente ou de utilização limitada, inclusive
o ADA protocolado tempestivamente no IBAMA, ou a apresentação de comprovante de
protocolização tempestiva de seu requerimento.
17. Embora o contribuinte assuma que realmente não consegue comprovar a
existência do ADA, requerendo que se oficie ao IBAMA pela sua informação, comprova seu
protocolo de Requerimento do mesmo, o qual, como acima avaliado, já supre a necessária
indicação de cumprimento de sua obrigação. De sua impugnação verifica-se que o contribuinte
não tem dúvida de seu protocolo do Requerimento, apenas do devido processamento pelos
órgãos competentes.
18. Não se olvide, por fim, que a maioria do Plenário acompanhou tal valoração
da prova, uma vez que o resultado do Acórdão embargado reconheceu a existência de protocolo
de ADA em data anterior ao inicio da fiscalização.
19. Apreciada e sanada a primeira omissão, prossiga-se à análise das demais, mas
destacando que, realmente, quanto à área de 240 ha, aceita pelo Relator, mais atenção deve ser
despendida à sua avaliação, o que ocorrerá em tópico vindouro.
20. Para dirimir a segunda omissão evidenciada, quanto à informação do
contribuinte de incorreção das áreas informadas no ADA apresentado e necessidade de sua
retificação tempestiva, não resta dúvida que o acórdão resta omisso ao reconhecer APP de 240
ha, com base apenas no documento datado de 1998, enquanto o próprio recorrente assume o
equívoco na informação prestada desde a impugnação e que teria havido retificação apenas em
2008, e não se manifestou sobre a incorreção dos dados informados em 1998.
21. Apreciando os autos e a argumentação do recorrente, verifica-se que
historicamente, inclusive conforme exposto na impugnação, as declarações vinham sendo
realizadas na forma de 240 ha de APP para uma área total registrada de 300 ha, inclusive na
declaração relativa ao ano calendário sob apreciação.
22. Avaliando a correspondente Declaração do ITR – DITR, a autoridade fiscal
lavrou a notificação conforme Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido. Atente-se que,
tanto na DITR quanto no demonstrativo da auditoria, fica evidenciado que à época não havia
campo específico para apresentação em separado, na declaração, das áreas a serem excluídas da
tributação (como Área de Reserva Legal - ARL e APP), e elaborava-se a declaração unificando
todas as áreas a serem excluídas à APP, conforme DITR - Ficha Distribuição da Área do Imóvel
Rural e quadro Distribuição da Área do Imóvel Rural, do mesmo Demonstrativo.
23. Assim, compreensível que o Acórdão embargado tenha reconhecido 240 ha de
APP: simplesmente aceitou o valor declarado, uma vez que seu encaminhamento baseou-se
apenas na existência de comprovação de um Requerimento de emissão de ADA.
24. Mas sua compreensão não sana sua omissão. Seria de bom alvitre que o
Acórdão embargado valorasse com a devida atenção que o contribuinte reconheceu a existência
de área de APP menor do que o declarado em sua DITR. O contribuinte fundamenta que a real
área de APP, de pretensos 137,20 hectares, foi constatada com base em Laudo Técnico de
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.174 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720428/2008-18

26/04/2005, Memorial Descritivo de 23/04/2005, levantamento topográfico, fotos de satélite
obtidas na internet e Declaração do Instituto Estadual de Florestas de 26/11/2008.
25. Todos os documentos acima citados serviram de base para a retificação de
DITR dos exercícios 2007 e 2008 e protocolização de novo requerimento de ADA em 2008,
todos eventos posteriores ao do levantamento, não justificando portanto retificação temporânea
de ADA, mas sem dúvida apontando para o entendimento do próprio contribuinte de que a
declaração de 240 ha de APP para o exercício é impertinente.
26. Indubitável a omissão do Acórdão ao não se manifestar sobre a possibilidade
da retificação extemporânea da APP pelo contribuinte teria influência sobre o reconhecimento de
240 ha procedido. Por todo o exposto neste item, sana-se a omissão apontada ao se evidenciar
que realmente a simples informação do contribuinte sobre a incorreção das áreas informadas no
ADA apresentado originalmente não permite que sejam acatados 240 ha de APP e que para tanto
seria necessária sua retificação tempestiva.
27. Desta forma, tem-se por sanada a apreciação da incorreção das áreas
informadas no Requerimento do ADA apresentado, indubitável, e a necessidade de sua
retificação tempestiva para que a área pretendida de 240 ha fosse acatada. E também indubitável
que ainda deve ser reapreciada a área que foi acatada pelo Decisum embargado, como se verá a
seguir, por não coincidir com a pretensão do contribuinte desde a seara impugnatória
28. Parte-se para apreciação da terceira e derradeira omissão apontada pela
Embargante, acerca do conhecimento de matéria do recurso voluntário preclusa, por entender
que o Acórdão embargado reconheceu APP em montante superior ao objeto da impugnação pelo
contribuinte, este de 137,2 hectares, área também avaliada pela DRJ como verdadeiramente
presente, já na impugnação.
29. Cabe plena razão à Embargante, por omisso também neste quesito o Acórdão
sob análise. Não se encontra no corpo do Acórdão embargado a justificativa deste
reconhecimento a maior, agravado pela constatação já apontada pelo Despacho de
Admissibilidade de que área de APP seria de 137,2 ha (matéria impugnada), mas restou
reconhecida a área de APP de 240 ha, sem justificativa. Plenamente precluso o reconhecimento
da diferença de APP entre 137, 2 e 240 hectares (área de 102,8 hectares).
30. Entende-se que não há como afastar esta omissão, mas sim reavaliar a
consideração sobre a existência ou não de APP a ser reconhecida, e de sua real extensão. Como
já evidenciado, da Impugnação e do Recurso do interessado, sua clara pretensão é no
reconhecimento de 137,2 ha a título de APP, inclusive indicando a incorreção dos antes
declarados 240 ha. Plenamente cabível o inconformismo da Embargante face ao reconhecimento
de APP em maior extensão do que o pretendido em documento de defesa.
31. Pontual ressalva se faça que os Embargos não referenciam ARL e que o
Acórdão embargado já afastou seu reconhecimento, indicando que o reconhecimento de 240 ha
refere-se apenas a APP, e assim não se reaprecia tal matéria, tida como transitada em julgado.
32. Diante de tais constatações, evidencia-se que, na correta apreciação dos autos
sob a luz dos Embargos de Declaração interpostos, uma vez existente protocolo de Requerimento
de Expedição de ADA anterior ao início da fiscalização e laudo técnico pertinente, embora
posterior, há possibilidade de reconhecimento de área a tal título a ser excluída do cálculo do
ITR.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.174 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720428/2008-18

33. Mas indubitavelmente afasta-se o reconhecimento indicado pelo Acórdão de
Piso, de 240 hectares. Entende-se por correta então a pretensão do contribuinte no sentido de ser
reconhecida a APP indicada desde a sua impugnação, de 137,2 hectares, constatada com base
em Laudo Técnico de 26/04/2005, Memorial Descritivo de 23/04/2005, levantamento
topográfico, fotos de satélite obtidas na internet e Declaração do Instituto Estadual de Florestas
de 26/11/2008. Tais documentos não geraram retificação temporânea do Requerimento efetuado,
mas são pertinentes para apontar valor de APP pré-existente no imóvel desde o protocolo de
1998.
34. Resta evidenciado então que de fato existiam as omissões apontadas em
Embargos de Declaração, ora sanadas e concomitantemente devem ser revistos tanto o
Dispositivo quanto a Ementa do Acórdão embargado por terem sido emanados com decisão
omissa.
Conclusão
35. Pelas razões expostas, para saneamento do Voto do Acórdão embargado por
omissão, deve ser reconhecida APP em montante inferior ao inicialmente restabelecido, ou seja,
não 240 hectares, mas sim 137,2 hectares, e seu dispositivo deve ser alterado na seguinte forma:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso para restabelecer a área de 137,2 ha de preservação permanente, vencido o
conselheiro Ronnie Soares Anderson, que negou provimento
36. Concomitantemente deve serr reformada a Ementa do Acórdão embargado, na
qual o item “ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. COMPROVAÇÃO.” deve ser alterado, passando a Ementa como um todo a ter
a seguinte redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
NORMAS
PROCESSUAIS.
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO. VTN POR
ARBITRAMENTO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação
aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância,
impedem a sua apreciação, por preclusão processual.
ITR.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. ADA. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
RECONHECIMENTO PELO INTERESSADO E CONSTATAÇÃO EM
LAUDO TÉCNICO.
Para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração da
base de cálculo do ITR, o contribuinte deve apresentar o protocolo do Ato
Declaratório Ambiental - ADA junto ao IBAMA. Protocolo apresentado e
APP pertinentemente comprovada em Laudo Técnico.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO ANTES DE
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. DISPENSA DO ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
SUMULA
CARF
N°
122.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em
data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA), para efeito de exclusão da área de reserva
legal da base de cálculo do ITR.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.174 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720428/2008-18

JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC.
E entendimento pacífico neste tribunal, constante do enunciado de n° 04
da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante, que os juros
moratórios devidos sobre os débitos administrados pela Receita Federal
do Brasil são corrigidos pela taxa SELIC..
Dispositivo
37. Ante o exposto, voto em acolher os embargos de declaração com efeitos
infringentes, para, sanando as omissões apontadas, alterar o dispositivo do acórdão embargado
no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a área de 137,2 ha
de preservação permanente, bem como para promover as correspondentes alterações naquela
decisão, conforme constantes na conclusão deste voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital